Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-55.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000512-55.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
MARIA ELISA PIRES PAIVA

APELADO: IZABEL TAMARINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária de cobrança proposta por ex-servidora contratada temporariamente pelo Município de Curaçá/BA, nos períodos compreendidos entre 2009 e 2012, para o exercício de funções de magistério e de apoio administrativo. A demanda objetiva o pagamento de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, bem como das gratificações natalinas (décimo terceiro salário) referentes aos períodos laborados.

II. Questão em discussão

2. Prejudicial de prescrição: definição do prazo prescricional aplicável (bienal ou quinquenal), à luz do Estatuto Disciplinador do Ente Municipal.

3. Mérito administrativo: análise dos efeitos jurídicos decorrentes da sucessão e da prorrogação indevida de contratos temporários firmados com fundamento no excepcional interesse público (art. 37, IX, da Constituição Federal), bem como da possibilidade de tais circunstâncias gerarem o direito à percepção de verbas remuneratórias de natureza constitucional, tais como férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

4. Rejeição da prescrição bienal do direito do Apelado: a relação jurídica estabelecida, ainda que de natureza temporária, ostenta caráter jurídico-administrativo, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. O vínculo temporário sucessivo: a reiteração e a sucessão dos contratos temporários, conforme vasta documentação acostada aos autos, desvirtuaram a natureza de excepcionalidade e de temporariedade da contratação pública.

6. Direito fundamental às verbas constitucionais: o desvirtuamento da contratação temporária enseja o direito à percepção de férias remuneradas, acrescidas de um terço, e de décimo terceiro salário, por se tratarem de direitos sociais previstos na Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º).

7. Vedação ao enriquecimento ilícito: a manutenção do pagamento das referidas verbas, em razão dos serviços comprovadamente prestados, é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa do ente público, que se beneficiou da força de trabalho da servidora.

8. Ônus da prova: o Município Apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o pagamento das verbas cobradas, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. Consectários legais: confirmação da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária e do índice aplicado à caderneta de poupança para os juros de mora, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo n. 905).

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"A contratação sucessiva de servidor público por tempo determinado, fora das hipóteses de excepcionalidade legal, configura desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo, ensejando o direito à percepção de férias remuneradas, acrescidas de um terço, e de décimo terceiro salário, em observância aos direitos sociais mínimos e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. Artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal. Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000512-55.2014.805.0073, tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
CURAÇÁ

e como apelada

IZABEL TAMARINDO DOS SANTOS.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE APELO
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR